Tribunal: TJMT
Processo: 0010665-19.2005.8.11.0002
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0010665-19.2005.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELADO), PAULO HENRIQUE VARIANI - CPF: 538.457.730-49 (APELANTE), RODRIGO LUIS FERREIRA - CPF: 031.460.601-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DA AÇÃO POR QUITAÇÃO DO DÉBITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. EXCESSO NO ARBITRAMENTO. INOCORRÊNCIA. FIXAÇÃO CONFORME ACORDO DE PARCELAMENTO DA DÍVIDA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu a execução fiscal por quitação do débito, mas condenou o executado ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o proveito econômico, nos termos do art. 85, § 3o, I, do CPC/2015.

2. O apelante alega prescrição do direito à cobrança dos honorários e excesso na fixação do percentual, sustentando que o valor deveria ser limitado ao montante definido em despacho inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar:

(i) se houve prescrição do direito ao recebimento de honorários advocatícios sucumbenciais; e

(ii) se há excesso na fixação do percentual de honorários estabelecido em sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os honorários sucumbenciais têm origem na sentença e a contagem do prazo prescricional inicia-se com o trânsito em julgado da decisão. Inexistência de prescrição.

5. O acordo de parcelamento não constitui título executivo dos honorários sucumbenciais, tratando apenas do percentual a ser observado quando de sua fixação na sentença.

6. Os honorários fixados em despacho inicial possuem caráter provisório e podem ser reanalisados no decorrer da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: 1. O prazo prescricional para a cobrança de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em sentença inicia-se somente após o trânsito em julgado da decisão e a intimação da parte interessada. 2. Os honorários advocatícios fixados em despacho inicial de ação de execução possuem natureza provisória, podendo ser reajustados conforme o desenvolvimento do processo.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 85, § 10.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta por Paulo Henrique Variani contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande/MT, que julgou extinta a execução fiscal proposta pelo Município de Várzea Grande em face do Apelante, com resolução do mérito, ante a quitação do débito. Contudo, a sentença condenou o executado ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o proveito econômico, nos termos do art. 85, §3o, I, do CPC/2015.

O Apelante insurge-se contra a sentença, alegando, em síntese: (a) a ocorrência de prescrição dos honorários advocatícios, considerando o lapso temporal entre o acordo firmado em 2013 e o início da execução apenas em 2019; e (b) excesso de execução, sustentando que o valor dos honorários deveria ser limitado a R$ 350,00, conforme despacho inicial, ou calculado exclusivamente sobre o proveito econômico obtido entre os anos de 2000 e 2004, sem a incidência de juros ou multas. (Id. 220336176)

O Município de Várzea Grande, em contrarrazões, requereu o desprovimento do recurso, argumentando a legalidade da cobrança e a inexistência de prescrição, além de invocar o princípio da causalidade para fundamentar a condenação do Apelante ao pagamento dos honorários advocatícios.

É dispensável a manifestação da Procuradoria Geral de Justiça em execução fiscal (Súmula 189/STJ).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

O recurso de apelação é regular, tempestivo e cabível, estando o preparo devidamente recolhido nos autos (Id. 220425151).

Dessa forma, conheço do recurso.

A controvérsia desta apelação reside na irresignação do apelante contra a sentença que, reconhecendo a liquidação do débito exequendo, extinguiu a execução fiscal. Posteriormente, ao acolher os embargos de declaração apresentados pelo Município, a decisão condenou o Apelante ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o proveito econômico.

Em síntese, o apelante defende que o direito de cobrar os honorários advocatícios estaria prescrito, sob o argumento de que o acordo de parcelamento firmado entre as partes em 2013 já teria previsto o pagamento dos referidos honorários, os quais, contudo, jamais foram objeto de cobrança por parte da Fazenda Pública.

No que diz respeito à prescrição dos honorários fixados em sentença, a alegação do apelante não procede.

Os honorários sucumbenciais têm origem na sentença e fundamentam-se no princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à instauração de um processo ou incidente processual deve arcar com as custas e as despesas dele decorrentes.

Embora o fato jurídico que origina o direito aos honorários sucumbenciais seja o ajuizamento da ação, a sua realização somente ocorre no momento em que a sentença é proferida e os honorários são fixados pelo juízo. Nessa linha, considerando que o julgamento dos embargos de declaração ocorreu em junho de 2019 e que houve a interposição de apelação discutindo a sua existência e regularidade, a contagem do prazo prescricional somente se inicia com a intimação da Fazenda Pública acerca do trânsito em julgado da sentença.

É igualmente relevante mencionar que o acordo de parcelamento apresentado pelo Apelante não configura título executivo extrajudicial dos honorários sucumbenciais, uma vez que a obrigação de pagar tais honorários não está fixada no referido documento (Id. 220336166, fls. 147/148).

A
leitura da cláusula quarta do documento, torna evidente que esta se reporta à eventual existência de ação executória (princípio da causalidade), deliberando apenas quanto ao percentual, acordado entre partes, que seria aplicado na sentença para a fixação dos honorários sucumbenciais.

Segue o teor da cláusula quarta para uma compreensão mais precisa de seu alcance:

(Id. 220336166, fls. 147/148)

Diante dos fatos e fundamentos expostos, não há que se falar em prescrição do direito do Apelado à cobrança dos honorários sucumbenciais fixados em sentença.

O Apelante também sustenta a ocorrência de excesso de execução, argumentando que o valor dos honorários deveria ser fixado em R$ 350,00, conforme estabelecido no despacho inicial, ou calculado exclusivamente sobre o proveito econômico obtido entre os anos de 2000 e 2004, sem a incidência de juros ou multas.

Todavia, tal alegação não procede. Os honorários fixados no despacho inicial da execução possuem natureza provisória, estando sujeitos a reanálise à medida que o processo se desenvolve e novos elementos são considerados pelo juízo.

Nesse sentido:

Ementa: Processo Civil. Embargos de Declaração. Pretensão de Rediscussão da Matéria. Ausência de Omissão, Contradição ou Obscuridade. Provisoriedade dos Honorários Arbitrados em Despacho Inicial da Ação de Execução. Rejeição.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelos embargantes, mantendo a decisão que homologação do laudo pericial e fixou os honorários advocatícios, no cumprimento de sentença, em 10% sobre o valor do débito.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em verificar se há vícios no acórdão, diante da alegação dos embargantes sobre violação ao princípio "tempus regit actum" e à coisa julgada, em razão de redução dos honorários advogados anteriormente arbitrados.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração, conforme art. 1.022, incisos I a III, do CPC, destina-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

4. Não há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, que enfrentou de forma completa e compreensível todos os pontos necessários ao desate da questão meritória, ao destacar a natureza provisória dos honorários advocatícios arbitrados no despacho inicial de recebimento da ação de execução para a hipótese de pronto pagamento, pelo executado, no prazo fixado pela lei processual (CPC/1973, art. 652-A; CPC/2015, art. 827), conforme entendimento consolidado pelo STJ.

5. A pretensão dos embargantes de restabelecimento honorários fixados anteriormente não encontra respaldo no CPC, que prevê a reanálise desses valores conforme o desenvolvimento do processo (arts. 827 e 85, §2o, do CPC).

6. O princípio tempus regit actum e a coisa julgada foram não sofreram afronta.

IV. Dispositivo

7. Embargos de declaração rejeitados.

__________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, I a III; arte. 85, §2o; arte. 827.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.773.050/MG; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2.155.276/SP.

(N.U 1008122-65.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/12/2024, Publicado no DJE 19/12/2024) (
destaquei
)

Em conclusão, reforça-se que o próprio Apelante apresentou acordo de parcelamento da dívida com o Apelado, reconhecendo sua validade, no qual foram definidos os honorários que seriam devidos em caso de ação de execução. Os termos pactuados no acordo possuem validade e devem ser considerados no momento da fixação dos honorários.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Em razão do desprovimento recursal, acrescento dois pontos percentuais (2%) aos honorários fixados na sentença, totalizando 12% (doze por cento) de honorários sucumbenciais devidos à Fazenda Pública Municipal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025